Tribunal: TJDFT
Processo: 0019364-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0019364-61.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SEITIRO OGURO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PAULO SEITIRO OGURO, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o retorno dos autos e sobre a necessidade de suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília,20 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator